Tribunal: CARF
Processo: 10580.727519/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727519/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
JOSE GERALDO SOUSA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
INTIMAÇÃO POR EDITAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 173.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005,
é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal.
Sendo interposto o recurso voluntário após o prazo legal, resta configurada a
intempestividade a afastar o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de tempestividade e, assim, não conhecer do recurso, em razão de sua formalização
extemporânea.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727519/2010-99
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no
Acórdão no 02-61.121 (fls. 524/530), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito
passivo.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, emitido em
09/08/2010, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios 2006 a 2009,
anos-calendários 2005 a 2008, código 2904, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$597.950,11 e seus consectários legais, com juros de mora
calculados até 30/07/2010, fls. 2 a 12.
O lançamento decorreu da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, onde se
verificou a insuficiência de recursos financeiros para suprir as aplicações em compra de
bens, direitos e gastos diversos, em comparação com os rendimentos declarados e
recursos financeiros disponíveis, nos termos da tabela 1.
Tabela 1 – Acréscimo patrimonial a descoberto
Fato gerador Valor tributável R$
Fato gerador Valor tributável R$
31/10/2005

37.921,09

31/01/2007
177.184,13
30/11/2005

113.299,24

28/02/2007
114.155,58
28/02/2006

153.901,85

31/03/2007
114.561,70
31/03/2006

78.587,25

31/05/2007
186.410,50
30/04/2006

110.409,17

30/06/2007
137.595,02
31/05/2006

2.063,67

31/07/2007
18.012,74
31/07/2006

5.721,04

31/01/2008
102.309,65
31/08/2006

222.877,30

29/02/2008
127.503,06
30/09/2006

104.882,07

30/04/2008
101.811,57
31/10/2006

99.885,33

31/05/2008
165.272,04
Do Termo de Constatação Fiscal, fls. 37 a 38, extraem-se, em síntese, os seguintes
pontos:
O procedimento fiscal se iniciou em 18/02/2010 e o contribuinte foi intimado em
19/02/2010 a apresentar vários documentos relativos aos anos-calendários 2005 a 2008.
Foram considerados os rendimentos tributáveis informados pelo contribuinte nas
Declarações de Ajuste Anual, inclusive as informações prestadas sobre os valores
mensais recebidos.
As receitas da atividade rural foram comprovadas parcialmente pelo interessado,
conforme Anexos XI e XII, fls. 23 a 24.
Os Anexos I a V cuidam dos demonstrativos dos saldos bancários mensais no início e
no fim do período, com base nos extratos bancários apresentados, fls. 13 a 17.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

Os Anexos VI a X e XIIII e XV tratam das despesas de cartão de crédito;
aplicações financeiras e resgates; imposto de renda pessoa física pago; aquisição de
bens e direitos, fls. 18 a 22 e 25 a 28.
O acréscimo patrimonial a descoberto está demonstrado por meio do Demonstrativo de
Variação Patrimonial, fls. 29 a 36.
O procedimento fiscal encerrou-se em 09/08/2010, fls. 39.
Cientificado do auto de infração em 18/08/2010, fls. 505, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 516 a 517, apresentou impugnação em 10/09/2010, fls. 507 a 511,
acompanhada dos documentos de fls. 512 a 515, contestando parcialmente o
lançamento.
Recapitula os fatos e alega que a autoridade lançadora se equivocou em lançar em
duplicidade os valores a título de IRRF e IR anual nos anos-calendário 2006, 2007 e
2008.
Sustenta que o agente do fisco não considerou o saldo de R$680.000,00 em dinheiro
informado na Declaração de Ajuste Anual, em 31 de dezembro de 2004, e os saldos de
caixa dos anos 2005 a 2008.
Entende, corrigidas as distorções apontadas, via planilhas de apuração juntadas às fls.
512 a 515, que não existe acréscimo patrimonial a descoberto como indicado pelo fisco.
Aduz, na eventualidade da manutenção do crédito tributário, que a exigência de juros de
mora calculados com base na Selic é indevida, haja vista a celeuma em torno do referido
indicador em tais casos.
Os documentos de fls. 521 a 522 informam sobre o Termo de Transferência de Crédito
Tributário da parcela não impugnada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito passivo
concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do direito à sua
contestação em momento posterior.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. DINHEIRO EM ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
O saldo em dinheiro informado pelo contribuinte na declaração de bens e direitos só
pode ser considerado como origem de recursos no início do ano-calendário seguinte se
houver comprovação da existência do valor declarado.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
VALORES EM DUPLICIDADE. EXCLUSÃO.
Deve ser excluído do demonstrativo de variação patrimonial o valor em duplicidade
utilizado pela autoridade lançadora como aplicação de recursos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Contribuinte foi cientificado dessa decisão em 27/11/2014, por edital (fl. 535),
por ter sido improfícua a tentativa de intimação por via postal (A.R. devolvido por destinatário
desconhecido - fl. 533).
O Recurso Voluntário foi apresentado em 04/05/2015, tendo sido levantada a
preliminar de tempestividade. Alega o Recorrente o seguinte, em resumo:
1. Somente tomou conhecimento da existência do acórdão recorrido por meio de
correspondência da Receita Federal recebida em 06/04/2015, com a
informação de que a impugnação havia sido julgada e o débito seria inscrito
em dívida ativa.
2. O acórdão referido foi objeto de postagem nos Correios, sendo devolvido ao
remetente com a indicação de endereço “desconhecido”.
3. Consultando os diversos endereços eletrônicos que rastreiam esse tipo de
correspondência (AR), observa-se que ele foi enviado para ser entregue no
município de São José (SC), embora na correspondência conste a cidade de
Salvador (BA), com CEP exclusivo para o endereço da rua pertinente.
4. A DRF em Salvador optou pela forma do edital, sem verificar o cumprimento
do requisito da efetiva entrega, como exige o Decreto no 7.574/2011.
5. O edital deve ser declarado nulo e o recurso deve ser recepcionado como
tempestivo.
6. No mérito, repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cabe, inicialmente, a análise da tempestividade do recurso interposto.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) [...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
A ciência da decisão de primeira instância deu-se em 27/11/2014, por edital (fl.
535). Assim, ao apresentar o recurso voluntário (fls. 542/560) somente no dia 04/05/2015, estava
exaurido o prazo legal de trinta dias, sendo o recurso intempestivo.
Sobre a alegação do Recorrente de que a intimação via postal foi inválida, entendo
que não lhe assiste razão.
Ele apresenta as seguintes telas, alegando serem do rastreamento do Aviso de
Recebimento (A.R.) da intimação da decisão da DRJ:
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

Seu argumento é de que a correspondência enviada pela Receita Federal foi
encaminhada para ser entregue no município de São José (SC), embora na correspondência
conste a cidade de Salvador (BA), com CEP exclusivo para o endereço da rua pertinente.
No entanto, o que se constata é que a correspondência foi devidamente
encaminhada para o domicílio fiscal do Contribuinte, conforme A.R. de fl. 533, transcrito
abaixo:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

O domicílio fiscal do Contribuinte é o mesmo que consta como destinatário da
correspondência, conforme tela do CPF à fl. 534:

O fato de constar, nas telas de rastreamento dos Correios apresentadas pelo
Recorrente, o trânsito para o CLI – Centro de Digitalização Florianópolis – em São José (SC),
deveu-se ao procedimento dos Correios de efetuar a digitalização dos seus documentos postais
em uma unidade centralizada.
Veja-se que a tentativa de entrega ocorreu em 28/10/2014 e, às 19:05 h do mesmo
dia, o objeto foi encaminhado da unidade de distribuição em Salvador (BA) para o centro de
digitalização em São José (SC).
Em consulta à Internet, vê-se que foram publicadas notícias da época, nas quais é
informada a inauguração do referido centro de digitalização na cidade de São José (SC),
abrangendo diversos estados, inclusive a Bahia, onde reside o Contribuinte fiscalizado.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

Sítio na Internet da ACAERT – Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e
Televisão
https://www.acaert.com.br/noticia/22756/manchetes-dos-jornais-e-clipping-291113-
sexta-feira (Acesso em 05/05/2023)
Manchetes dos Jornais e Clipping - 29/11/13 - Sexta-feira
[...]
(Diário Catarinense)
SC ganha centro de digitalização
Os Correios inauguram ontem, em São José, o segundo Centro de Digitalização e
Produção de Objetos Postais (CDIP) do país, aumentando a oferta de serviços
postais digitais. Os centros trabalham com a captação eletrônica de dados dos clientes
para geração e entrega física de mensagens. A unidade de Santa Catarina fica na Rua
Romeu José Vieira, 90, Bloco B, no bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José,
e atenderá a região Sul e os Estados do Ceará e da Bahia. A capacidade é de
digitalizar e produzir em meio físico 2,7 milhões de correspondências por mês. O
primeiro centro desse tipo foi inaugurado em Brasília em agosto e atende o Norte e o
Centro-Oeste do Brasil. A iniciativa integra o projeto Correio Digital, primeiro serviço
resultante da lei 12.490/11 e do Plano Estratégico Correios 2020, que preveem a atuação
da ECT no segmento de serviços postais eletrônicos. A primeira fase de implantação do
CDIP tem como foco atender o Poder Judiciário, órgãos de trânsito e governos nas
esferas federal, estadual e municipal, com prestação do serviço e-carta, englobando a
captação e o tratamento de dados até a postagem eletrônica, impressão de objetos
postais e armazenamento de documentos. Trata-se de uma solução de comunicação
criada para atender às necessidades de órgãos públicos no envio de documentos oficiais,
tais como citações judiciais, comunicados e multas, que exigem sigilo no processamento
de conteúdo e comprovação da entrega ao destinatário. Na segunda e terceira fases,
serão implantados serviços para os clientes do setor financeiro, concessionárias de
serviços públicos e marketing direto. Juntas, as duas unidades implantadas no país já
produzem atualmente cerca de 2,5 milhões de mensagens – entre elas a Carta-SUS,
correspondência enviada pelo Ministério da Saúde aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) para avaliação do atendimento, notificações emitidas pela Polícia
Rodoviária Federal e pelo Poder Judiciário.
Sítio na Internet da ADCAP – Associação dos Profissionais dos Correios
https://adcap.org.br/index.php/correios-ira-implantar-centro-de-digitalizacao-em-santa-
catarina/ (Acesso em 05/05/2023)
CORREIOS IRÁ IMPLANTAR CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO EM SANTA
CATARINA
Correios
27/11/2013
Os Correios inauguram na quinta-feira (28) seu segundo Centro de Digitalização e
Produção de Objetos Postais, avançando na oferta de serviços postais digitais. Os
centros trabalham com a captação eletrônica de dados dos clientes para geração e
entrega física de mensagens.
A unidade de Santa Catarina, que atenderá a região Sul e os Estados do Ceará e
Bahia, tem capacidade de digitalizar e produzir em meio físico 2,7 milhões de
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

correspondências por mês. O primeiro centro desse tipo foi inaugurado em Brasília em
agosto e atende as regiões Norte e Centro-Oeste do País.
A implantação dessas unidades faz parte do projeto Correio Digital, primeiro serviço
resultante da Lei 12.490/11 e do Plano Estratégico Correios 2020, que preveem a
atuação da ECT no segmento de serviços postais eletrônicos.
Juntas, as duas unidades produzem atualmente cerca de 2,5 milhões de mensagens –
entre elas a Carta-SUS, correspondência enviada pelo Ministério da Saúde aos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS) para avaliação do atendimento, notificações emitidas
pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Poder Judiciário.
(destaquei)
Sítio na Internet da AGÊNCIA TRANSPORTA BRASIL
https://www.transportabrasil.com.br/2013/12/correios-inauguram-centro-de-
digitalizacao-de-objetos-postais-em-sc/ (Acesso em 05/05/2023)
Correios inauguram centro de digitalização de objetos postais em SC
Unidade, segunda inaugurada no País, atenderá demandas da região Sul e os
Estados do Ceará e Bahia
Com a intenção de ampliar a oferta de serviços postais digitais, os Correios inauguraram
na quinta-feira (28/11) o segundo Centro de Digitalização e Produção de Objetos
Postais no Brasil.
A unidade trabalha com a captação eletrônica de dados dos clientes para geração e
entrega física de mensagens. No local, serão atendidas as demandas da região Sul e
os Estados do Ceará e Bahia. O novo centro tem capacidade de digitalizar e produzir
em meio físico 2,7 milhões de correspondências por mês.
O primeiro centro desse tipo foi inaugurado em Brasília (DF) em agosto e atende as
regiões Norte e Centro-Oeste do País.
Juntas, as duas unidades produzem atualmente cerca de 2,5 milhões de mensagens, entre
elas a Carta-SUS, correspondência enviada pelo Ministério da Saúde aos usuários do
SUS (Sistema Único de Saúde) para avaliação do atendimento, notificações emitidas
pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Poder Judiciário.
A implantação é parte do projeto Correio Digital, primeiro serviço resultante da Lei
12.490/11 e do Plano Estratégico Correios 2020, que preveem a atuação da ECT
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) no segmento de serviços postais
eletrônicos.
(destaquei)
Desse modo, diante da constatação de que a correspondência com a intimação da
decisão de primeira instância foi devidamente encaminhada ao domicílio fiscal do contribuinte e
foi devolvida ao remetente com a informação de destinatário desconhecido, tenho como válida a
intimação por edital.
Sobre a intimação por edital, a Súmula CARF no 173 assim dispõe:
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727519/2010-99

Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Assim, ao apresentar o recurso voluntário quando já estava exaurido o prazo legal
de trinta dias, o recurso é intempestivo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade e, assim, não
conhecer do recurso voluntário em razão de sua formalização extemporânea.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 605
DF CARF MF
Original